Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705761-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JAIR BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a determinação de que o agravante comprove a localização do veículo por meio de fotos ou documentos ou exerça a faculdade da conversão da ação de busca e apreensão em execução. O agravante narra que propôs ação de busca e apreensão de veículo com amparo no Decreto-Lei n. 911/1969, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Informa que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não houve a retomada do veículo porque as tentativas de apreensão foram infrutíferas, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que apenas deferirá novo aditamento em endereços já diligenciados mediante a comprovação de localização do veículo no referido local. Salienta que não há previsão legal para a comprovação da localização do veículo, o que acarreta grandes prejuízos ao agravante. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55827676). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. O Juízo de Primeiro Grau condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à apresentação de prova material que aponte a localização efetiva do bem móvel a ser apreendido. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo que assiste razão ao agravante. Inexiste previsão legal para a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, uma vez que o bem em questão caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou em ação executiva. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade com o uso de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. (...) (Acórdão 1800478, 07016287420238079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO COM FOTO OU OUTROS ELEMENTOS MATERIAIS INDICATIVOS. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme orientação jurisprudencial dominante deste egrégio Tribunal de Justiça, mostra-se excessiva e sem amparo legal a exigência de apresentação de fotografia do automóvel ou outros elementos materiais indicativos, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão. 2. Recurso provido. (Acórdão 1753018, 07060194120218070012, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator